Tribunal: STJ
Processo: 0390464-66.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1042014 - RS(2025/0390464-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOSE OSMAR DE MORAES (PRESO)
ADVOGADO
: BRYAN RODRIGUES - RS131000
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. REMIÇÃO DE PENA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS DE
TRABALHO. RECONHECIMENTO RETROATIVO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÕES ANTERIORES
NÃO IMPUGNADAS TEMPESTIVAMENTE. ESTABILIDADE DAS
RELAÇÕES PROCESSUAIS. SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O direito à remição por horas extraordinárias de trabalho aplica-se
prospectivamente aos períodos futuros ou ainda não analisados, não
autorizando a revisão retroativa de decisões anteriores conformes com o
entendimento então vigente.
2. Embora o direito à remição possua natureza material, a execução
penal submete-se a regras processuais que asseguram a estabilidade das
decisões judiciais. A preclusão não atinge o direito material à remição
em si, mas a possibilidade de rediscutir matéria já decidida e não
impugnada tempestivamente.
3. A decisão que homologou a remição, considerando apenas a jornada
regular de trabalho, tornou a questão preclusa. A posterior pretensão de
reconhecimento das horas extraordinárias para o mesmo período já
analisado configura rediscussão de matéria decidida, vedada pela
preclusão consumativa.
Documento eletrônico VDA54411342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:22:53
Publicação no DJEN/CNJ de 10/04/2026. Código de Controle do Documento: 2893c26b-63f6-4a22-8511-4b9ace9c77db

4. No caso concreto, os períodos de trabalho entre
e
3/8/2018 4/11/2024
já foram devidamente aproveitados e declarados remidos com base na
jornada regular de 8 horas diárias. À época, o Juízo da execução penal
não contabilizou o trabalho extraordinário para fins de remição de pena,
não tendo a defesa se insurgido oportunamente contra essa decisão. A
inércia defensiva por período superior a 5 anos configura aquiescência à
decisão proferida, operando-se a preclusão consumativa.
5. A revisão de decisões em execução penal pressupõe alteração do
substrato fático, não mera reinterpretação jurídica de fatos pretéritos já
analisados. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que
permitam a análise do caso sob outro enfoque, mantém-se a decisão
impugnada.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
24 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54411342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:22:53
Publicação no DJEN/CNJ de 10/04/2026. Código de Controle do Documento: 2893c26b-63f6-4a22-8511-4b9ace9c77db

AgRg no HABEAS CORPUS No 1042014 - RS(2025/0390464-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOSE OSMAR DE MORAES (PRESO)
ADVOGADO
: BRYAN RODRIGUES - RS131000
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. REMIÇÃO DE PENA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS DE
TRABALHO. RECONHECIMENTO RETROATIVO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÕES ANTERIORES
NÃO IMPUGNADAS TEMPESTIVAMENTE. ESTABILIDADE DAS
RELAÇÕES PROCESSUAIS. SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O direito à remição por horas extraordinárias de trabalho aplica-se
prospectivamente aos períodos futuros ou ainda não analisados, não
autorizando a revisão retroativa de decisões anteriores conformes com o
entendimento então vigente.
2. Embora o direito à remição possua natureza material, a execução
penal submete-se a regras processuais que asseguram a estabilidade das
decisões judiciais. A preclusão não atinge o direito material à remição
em si, mas a possibilidade de rediscutir matéria já decidida e não
impugnada tempestivamente.
3. A decisão que homologou a remição, considerando apenas a jornada
regular de trabalho, tornou a questão preclusa. A posterior pretensão de
reconhecimento das horas extraordinárias para o mesmo período já
analisado configura rediscussão de matéria decidida, vedada pela
preclusão consumativa.
Documento eletrônico VDA54150805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:29
Código de Controle do Documento: 501aadf6-78de-458c-bfef-6835cf3b01d1

4. No caso concreto, os períodos de trabalho entre
e
3/8/2018 4/11/2024
já foram devidamente aproveitados e declarados remidos com base na
jornada regular de 8 horas diárias. À época, o Juízo da execução penal
não contabilizou o trabalho extraordinário para fins de remição de pena,
não tendo a defesa se insurgido oportunamente contra essa decisão. A
inércia defensiva por período superior a 5 anos configura aquiescência à
decisão proferida, operando-se a preclusão consumativa.
5. A revisão de decisões em execução penal pressupõe alteração do
substrato fático, não mera reinterpretação jurídica de fatos pretéritos já
analisados. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que
permitam a análise do caso sob outro enfoque, mantém-se a decisão
impugnada.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental contra
JOSÉ OSMAR DE MORAES
decisão monocrática em que concedi parcialmente a ordem de habeas corpus
impetrada contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio
no Agravo em Execução n.
Grande do Sul
8.000.702-41.2025.8.21.0010/RS.
A defesa sustentou, no habeas corpus, manifesta ilegalidade decorrente
da negativa de remição da pena pelas horas extraordinárias trabalhadas como
plantão de galeria no Presídio de Guaporé – RS, bem como pela recusa de
reconhecimento retroativo do benefício desde
(fls. 2-9).
3/8/2018
Concedi parcialmente a ordem de habeas corpus para: a) anular o
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no
Agravo em Execução n. 8.000.702-41.2025.8.21.0010 e restabelecer a decisão do
Juízo da execução penal que reconheceu a remição de 32 dias pelas 192 horas
extras trabalhadas recentemente, determinando a readequação do cálculo da pena
com o abatimento dos dias remidos e a comunicação ao Juízo da execução para
atualização dos lapsos de progressão e demais benefícios; e b) denegar a ordem
quanto ao pedido de reconhecimento retroativo da remição pelas horas
extraordinárias trabalhadas entre
e
(fls. 57-64)
3/8/2018 4/11/2024
Documento eletrônico VDA54150805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:29
Código de Controle do Documento: 501aadf6-78de-458c-bfef-6835cf3b01d1

Contra a parte denegatória desta decisão foi interposto o presente agravo
regimental. O recorrente sustenta a inexistência de preclusão, porquanto atuou
tempestivamente desde a primeira oportunidade em que tomou conhecimento da
possibilidade de postular a remição por horas excedentes, tendo requerido
produção de prova e insistido reiteradamente antes de qualquer trânsito em
julgado. Argumenta que as remições anteriores trataram exclusivamente das 8
horas diárias, sem qualquer análise de jornada extraordinária, e que a matéria
possui natureza de direito material de trato continuado, não se submetendo à
preclusão. Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão
monocrática e determinar o cômputo das horas excedentes desde
data em
3/8/2018,
que o apenado iniciou as funções de plantão de galeria com jornada de 10 horas
diárias. Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão recorrida ou a submissão do
feito a julgamento colegiado (fls. 72-78).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos empregados pelo agravante, entendo que
não lhe assiste razão.
Concedi, na decisão recorrida, parcialmente a ordem de habeas corpus
para:
a) anular o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul no Agravo em Execução n. 8.000.702-41.2025.8.21.0010 e
restabelecer a decisão do Juízo da execução penal que reconheceu a remição de 32
dias pelas 192 horas extras trabalhadas recentemente, determinando a readequação
do cálculo da pena com o abatimento dos dias remidos e a comunicação ao Juízo
da execução para atualização dos lapsos de progressão e demais benefícios; e
b) denegar a ordem quanto ao pedido de reconhecimento retroativo da
remição pelas horas extraordinárias trabalhadas entre
e
3/8/2018 4/11/2024.
O presente recurso se circunscreve ao item “b”, ou seja, à denegação da
pretendida retroatividade.
Documento eletrônico VDA54150805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:29
Código de Controle do Documento: 501aadf6-78de-458c-bfef-6835cf3b01d1

Contextualizei, na decisão recorrida, os acontecimentos ocorridos na
execução penal do agravante.
O reeducando apresentou ao Juízo da execução penal pedido de remição
de pena pelas horas extraordinárias trabalhadas como plantão de galeria. O órgão
de execução deferiu parcialmente o pedido, concedendo a remição de 32 dias de
pena com base em 192 horas extras recentemente atestadas, mas indeferiu o
reconhecimento retroativo das horas excedentes trabalhadas desde 3/8/2018.
A decisão foi proferida com os seguintes argumentos (fls. 30-31):
“Vistos.
O benefício da remição de pena, conforme leciona Guilherme de
Souza Nucci em seu livro denominado Curso de Execução Penal,
corresponde ao desconto na pena do período relativo ao trabalho
ou estudo do apenado, de acordo com as proporções legalmente
previstas. Trata-se de um incentivo ao desenvolvimento de
atividades laborterápicas ou educacionais por parte do detento, a
fim de aperfeiçoar sua formação, contribuindo para a redução da
ociosidade perniciosa no cárcere (NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Execução Penal. 1a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. P.
173).
Primeiro, considerando o teor do n.
(seq. 497.2),
0078333/2025
AET concedo ao(à) apenado(a) a remição de 32 (trinta e dois)
dias de pena, que deverão ser computados como pena cumprida,
nos termos do artigo 126, da LEP.
Segundo, tendo em vista que a discussão a respeito do cabimento
de remição por horas-extras de trabalho, no caso do apenado, já
foi solucionada pela Magistrada titular (decisão do seq. 476.1,
item 2), inclusive com expedição de orientação à Administração
Prisional para que fiscalizasse a jornada laboral interna dos
detentos e, se fosse o caso, oferecesse o respectivo atestado, de
maneira excepcional, nos moldes do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça acerca da questão (a cada 06 horas-extras
trabalhadas, 01 dia de trabalho) considero como válido o AET
juntado pelo PEG no seq. 497.1, e concedo (192 horas-extras
atestadas, divididas por 24 = 08 dias, ao apenado a remição de 03
(três) dias de pena divididos por 03 = 2,66), forte no
da
art. 126,
LEP.
Retifique-se o RSPE, inclusive anotando nas observações a qual
(is) período(s) de trabalho ou estudo corresponde(m) a remição
concedida.
Documento eletrônico VDA54150805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:29
Código de Controle do Documento: 501aadf6-78de-458c-bfef-6835cf3b01d1

Reafirmo, no mais, à Administração do EP as orientações já
declaradas na decisão do seq. 476.1, no que se refere à
excepcionalidade da situação.
Intimem-se.
Encaminhe-se cópia desta decisão ao estabelecimento prisional,
que deverá proceder na forma do artigo 6o, do Ato n. 10/2019-P,
entregando via atualizada do Relatório da Situação Processual
Executória (RSPE) ao apenado(a) e colhendo sua assinatura no
documento.
Diligências legais.”

Mencionada decisão foi complementada por ocasião do recebimento do
agravo em execução para incluir o seguinte trecho especificamente quanto ao
pedido de retroatividade da contabilização das remições referentes às horas extras
(fls. 32-34):
Em atenção à manifestação defensiva do seq. 520, onde se requer
a concessão de remição por horas-extras desenvolvidas pelo
apenado desde que passou a exercer a função de plantão de
galeria, de maneira retroativa, , na medida em que os períodos de
trabalho em questão já foram indefiro devidamente aproveitados e
declarados remidos com base na orientação jurídica que vigorava
à época, no sentido do descabimento do benefício em tais
hipóteses, estando, portanto, acobertada a matéria pela preclusão.

O paciente alegou que sofria constrangimento ilegal em decorrência de
acórdão proferido pelo Tribunal de origem no Agravo em Execução n. 8.000.702-
41.2025.8.21.0010, em que foi cassada a remição de 32 dias concedida com base
nas 192 horas extraordinárias trabalhadas, bem como mantida a negativa de
reconhecimento retroativo do benefício desde 3/8/2018.
Chamo a atenção para o seguinte trecho da decisão proferida pelo Juízo
da execução penal (fls. 30-31, destaquei):
“[...] Segundo, tendo em vista que a discussão a respeito do
cabimento de remição por horas-extras de trabalho, no caso do
apenado, já foi solucionada pela Magistrada titular (decisão
do seq. 476.1, item 2), inclusive com expedição de orientação à
Administração Prisional para que fiscalizasse a jornada
laboral interna dos detentos e, se fosse o caso, oferecesse o
respectivo atestado, de maneira excepcional, nos moldes do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da
questão (a cada 06 horas-extras trabalhadas, 01 dia de
Documento eletrônico VDA54150805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:29
Código de Controle do Documento: 501aadf6-78de-458c-bfef-6835cf3b01d1

considero como válido o AET juntado pelo PEG no
trabalho)
seq. 497.1, e concedo (192 horas-extras atestadas, divididas por
24 = 08 dias, ao apenado a remição de 03 (três) dias de pena
divididos por 03 = 2,66), forte no
da LEP.
art. 126,
Retifique-se o RSPE, inclusive anotando nas observações a qual
(is) período(s) de trabalho ou estudo corresponde(m) a remição
concedida.
Reafirmo, no mais, à Administração do EP as orientações já
declaradas na decisão do seq. 476.1, no que se refere à
. [...].”
excepcionalidade da situação

Na mencionada decisão, o Juízo da execução penal reconheceu um
ponto de viragem em seu entendimento quanto à possibilidade de remição pelas
horas extras trabalhadas (a indicada decisão de seq. 476.1 dos autos de execução).
Ao que parece, suas decisões anteriores não contemplavam o
deferimento das horas extraordinárias. As decisões proferidas anteriormente àquela
de seq. 476.1 dos autos de execução não contemplavam, isto é, indeferiam, a
remição pelas horas extras.
É justamente aqui que reside o argumento por mim utilizado na decisão
recorrida quanto ao indeferimento da retroatividade da remição pelas horas extras
trabalhadas: deveria a defesa ter recorrido, questionado, provocado, impugnado a
não contabilização das remições pelas horas extras à medida que cada decisão
fosse proferida nos autos de execução.
A modificação da jurisprudência não faz com que se reabra o prazo para
o requerimento de todas as horas extras trabalhadas que foram indeferidas
anteriormente.
Houve preclusão, inclusive
, das decisões anteriores.
pro judicato
O inverso também poderia ter ocorrido caso o Juízo da execução
estivesse determinando a contabilização das horas extras para fins de remição de
pena e, em determinado momento, mudasse seu entendimento e passasse a
indeferir esta remição. Não seria possível fazer retroagir o novo entendimento para
"desconstituir" as remições antes deferidas. Se as decisões anteriores não contaram
com recurso do Ministério Público, estariam também acobertadas pela preclusão.
Documento eletrônico VDA54150805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:29
Código de Controle do Documento: 501aadf6-78de-458c-bfef-6835cf3b01d1

Conforme considerei na decisão recorrida, segundo evidenciou o Juízo
da execução penal, os períodos de trabalho entre
e
já foram
3/8/2018
4/11/2024
devidamente aproveitados e declarados remidos. Na época, ficou decidida a não
contabilização do trabalho extraordinário para fins de remição de pena, não tendo a
defesa se insurgido oportunamente contra essa decisão.
Registrei que, embora o direito à remição possua natureza material, a
execução penal submete-se a regras processuais que asseguram a estabilidade das
decisões judiciais. A preclusão não atinge o direito material à remição em si, mas
sim a possibilidade de rediscutir matéria já decidida e preclusa, não impugnada
tempestivamente.
O agravante teve seus períodos de trabalho analisados, e a remição foi
concedida com base na jornada regular, não contando, à época, com o deferimento
da contabilização das horas extraordinárias.
Passados mais de 5 anos desde o término do trabalho no período
pretendido, não pode a defesa rediscutir tal questão. A alteração de entendimento
jurisprudencial não se aplica retroativamente a incidentes da execução
definitivamente julgados.
A defesa deveria ter se insurgido na época contra a não contabilização
das horas extraordinárias.
A decisão que homologou a remição, considerando apenas a jornada
regular de 8 horas, tornou a questão preclusa. A posterior pretensão de
reconhecimento das horas extraordinárias para o mesmo período já analisado
configura rediscussão de matéria decidida, vedada pela preclusão consumativa.
A inércia defensiva por período tão prolongado configura aquiescência à
decisão proferida, operando-se a preclusão consumativa.
Ademais, a revisão de decisões pelo Juízo das Execuções pressupõe
alteração do substrato fático, não mera reinterpretação jurídica de fatos pretéritos
já analisados. O direito à remição por horas extraordinárias aplica-se aos períodos
futuros, não autorizando revisão retroativa de decisões anteriores conformes com o
entendimento então vigente.
Documento eletrônico VDA54150805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:29
Código de Controle do Documento: 501aadf6-78de-458c-bfef-6835cf3b01d1

O reconhecimento do direito material à remição prospectiva permanece
intocado. A denegação fundamentou-se exclusivamente na impossibilidade
processual de rediscutir períodos já decididos, preservando a segurança jurídica e a
estabilidade das relações processuais em execução penal.
O direito à remição por horas extraordinárias (quando reconhecido)
aplica-se prospectivamente aos períodos de trabalho futuros ou ainda não
analisados. Contudo, para períodos já homologados, incide a preclusão
consumativa, caso a defesa não tenha oportunamente interposto o agravo em
execução.
Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise
do caso sob outro enfoque, mantém-se a decisão agravada.
A propósito: “É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos
próprios fundamentos” (
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno
– Desembargador Convocado do TJDFT, 5a T., DJe
.
Rissato
26/8/2022)
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54150805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:29
Código de Controle do Documento: 501aadf6-78de-458c-bfef-6835cf3b01d1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0390464-5
HC 1.042.014 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00023951920158210053 23951920158210053 80007024120258210010
80008002620258210010
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: BRYAN RODRIGUES
ADVOGADO
: BRYAN RODRIGUES - RS131000
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: JOSE OSMAR DE MORAES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Remição
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE OSMAR DE MORAES (PRESO)
ADVOGADO
: BRYAN RODRIGUES - RS131000
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054491310:1029452@
2025/0390464-5 - HC 1042014 Petição : 2025/0117930-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:07:13
Código de Controle do Documento: D6F1C80A-2A63-41CF-A3F2-23154BE52B8C